Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003089-70.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DU PONT DO BRASIL S/A
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na fase de conhecimento não cabe interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, em casos que não revela prejuízo à parte, isto porque não se sujeita à imediata preclusão, na forma do art. 1.009, § 1o do CPC.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, que, nos autos no 39033-03.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de DU PONT DO BRASIL S.A. – DIVISÃO PIONEER SEMENTES, indeferiu pedido de produção de prova oral, após exercitado juízo de retratação [Id 6897583].
Aduz a agravante em suas razões recursais, que a decisão recorrida não podia ser modificada pois já estava acobertada pelo manto da preclusão pro judicato, e que “a matéria restou plenamente decidida, sendo indevida a sua modificação pelo mesmo Juízo, ainda que por Magistrado diverso” (sic).
A seu ver, ocorreu a violação ao princípio da boa-fé processual.
Afirma ser evidente a pertinência de prova oral, se assim não for entende que há cerceamento de defesa.
Destaca que “postulou, dentre outras medidas, pela realização de prova oral, a fim de que além do depoimento pessoal do representante legal da Ré, fossem inquiridas pessoas que participaram diretamente do processo de comercialização das sementes de soja contendo a tecnologia RR e ainda daqueles que participaram dos encontros técnicos denominados ‘Dias de Campo’, tudo com base no artigo 442 e seguintes do Código de Processo Civil.” (sic - Id. 6897576).
Registra, ainda, a possível ocorrência de ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar seja restabelecida a r. decisão que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/03/2019 e, alternativamente, que seja designado nova data.
O presente recurso foi distribuído inicialmente à minha relatoria, entretanto, entendendo tratar-se de matéria inerente à competência de uma das Câmaras de Direito Público, determinei a sua redistribuição (Id. 6903065).
Os autos foram conclusos à Desa. Maria Erotides Kneip, oportunidade que indeferiu o efeito ativo pleiteado (Id. 8819616).
Dessa decisão, a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs Agravo Interno, postulando pela retratação.
Levado a julgamento o citado recurso, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos suscitou conflito negativo de competência, em preliminar ex-officio, quando aquela Câmara decidiu por devolver os autos, entendendo que não se trata de matéria afeita ao Direito Público (Id. 24580451).
A agravada opôs embargos de declaração, requerendo o seu acolhimento para que fosse reconhecida a competência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do recurso, entretanto, ante o julgamento do conflito negativo de competência, os aclaratórios foram considerados prejudicados (Id. 41617984).
Os autos, foram, então, devolvidos à minha relatoria.
É o relato necessário.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC. Verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão desse naipe.
Não obstante, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que não se vê na hipótese versada.
Inclusive, sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, previstos no art. 1.036 do CPC, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (sublinhei).
No caso, o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em ação civil pública e ação popular, com o que a agravante discorda, arguindo possível cerceamento de defesa.
No entanto, o d. juiz de direito subscritor da decisão recorrida, fez ali constar que tal prova só serviria “para se comprovar fatos que não terão repercussão para o desfecho da lide” (sic). Dessa forma, a princípio não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova oral se apresenta de todo desnecessário à elucidação do caso.
Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.
Com isso, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante, de modo que não há urgência na matéria (prova oral), que impeça eventual apreciação dos argumentos aqui suscitados em sede de preliminar de eventual apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Até porque, pelos poderes instrutórios do juiz, caso ele entenda pela necessidade de produção de uma prova, poderá determinar a sua produção até mesmo ex officio, em qualquer momento processual, visto que o julgador busca a verdade dos fatos.
A título de esclarecimento, vale acrescentar que o CPC/2015 abriu a possibilidade de rediscutir esse tema em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Diante do exposto, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A FALSIDADE DOS DOCUMENTOS – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM PROVA PERICIAL – PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL CAPACITADO, QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS ESSENCIAIS O CASO - REFORMA QUANTO À DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DO DOCUMENTO QUE NÃO FOI SUBMETIDO A PERÍCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não implica em cerceamento de defesa a decisão que indefere oitiva de testemunha por entender já haver nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juízo. Caso em que o laudo pericial atesta a falsidade do documento objeto do incidente de falsidade e torna dispensável a produção de prova oral.
2. Não pode haver declaração de falsidade de documento cuja falsidade não restou, de fato, comprovada.” (TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO 0006442-56.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC.” (TJMT - AgInt. 1005639-38.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (destaquei).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERÍODICAS - TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO.
Cabe ao magistrado deferir ou não, a prova requerida, segundo a sua relevância, coibindo a produção de prova inócua ou meramente protelatória.
Se mostrando dispensável a prova oral requerida, não há falar em cerceamento de defesa causado pelo seu indeferimento.
Em se tratando de prestações periódicas as taxas condominiais, devem na ação de cobrança, ser incluídas na condenação as parcelas vincendas, até o efetivo pagamento, não havendo razão para limitar o termo final das prestações ao trânsito em julgado da sentença.” (TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.026792-5/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/0020, publicação da súmula em 10/07/2020) (destaquei).
Desse modo, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.
Com essas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível.
Em consequência, revogo a decisão de Id. 8819616.
Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e dê-se as baixas de estilo.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora